Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6523/2020. ENQUADRAMENTO ERRÔNEO NA TABELA DE 24/40. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GATA. TABELA CORRETA 20/40. REAJUSTE SALARIAL AUSENTE. ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RESSARCIMENTO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48137190). Deferido os benefícios da justiça gratuita em virtude dos documentos trazidos aos autos, os quais comprovam hipossuficiência da parte (ID 48137197, 48137191 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que embora seja submetida por meio de lei a carga horária de 20 (vinte) horas semanais e tenha optado pela carga horária semanal ampliada de 40 (quarenta) horas, não percebeu os valores devidos pelas horas trabalhadas de abril de 2020 a março de 2022, nos termos da Lei 6.523/20, por ser enquadrada erroneamente na tabela 24/40h semanais. Em razão servidora pública submeter-se por meio de lei a carga horária semanal de 20h (vinte) horas e optar por laborar 40h (quarenta) horas, fica comprovado, por meio das fichas financeiras anexas, que a Recorrente não percebeu os valores devidos, por ter sido enquadrada erroneamente na tabela 24/40h semanais. Portanto, o que busca a presente demanda é o enquadramento da servidora, ora a recorrente, na tabela 20h/40h e, por consequência, o pagamento dos vencimentos respectivos, do período de abril de 2020 a março de 2022, tendo em vista que efetivamente exerceu a sua carga horária.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que, a parte recorrente pretende reajuste salarial e ante à determinação pela Suprema Corte da Suspensão Nacional de todas as demandas referentes a reajustes salariais, requer o Distrito Federal a suspensão do feito. Alega a inexistência de comprovação do fato constitutivo e pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos da autora.
5. Quanto ao pedido de suspensão da demanda este não merece prosperar uma vez que a matéria que se discute nos presentes autos não se refere a reajustes salariais. Em outras palavras, não está pautada em reajustes remuneratórios, tão somente objetiva a correta adequação da carga horária de trabalho, conforme tabela de cargos e salários, nos termos do que dispõe o anexo único da Lei Distrital no 6.523, de 31 de março de 2020.
6. A Recorrente, servidora com carga horária semanal de 20h (vinte horas) por lei, optante da carga horário de 40h (quarenta horas), permaneceu até março de 2022 recebendo como se exercesse a carga horária semanal de 24h (vinte e quarto horas) de labor, por equívoco da própria Administração Pública, conforme se observa dos documentos comprobatórios anexos ao petitório. Não se trata, pois, de isonomia salarial ou mesmo equiparação salarial.
7. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido, sob o fundamento de não ser reconhecido ao servidor o direito (técnico administrativo na área de saúde) o direito ao recebimento dos valores correspondentes a quatro horas semanais, referentes às horas complementares (Lei 5.174/2013, art. 1o e Lei 3.320/2004, art.8). A ora recorrente aduz que seu pedido está lastreado juridicamente pela Lei Distrital no 6.523/2020, a qual, em seu art. 2o, é categórica ao determinar os vencimentos básicos das diversas categorias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF (tabelas contidas no Anexo Único), e que o Juízo a quo, através da r. sentença restou omisso ao não analisar o que dispõe a aludida lei distrital - legislação mais recente que trata sobre os vencimentos básicos dos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal -, que determina reajustes remuneratórios a serem observados a partir do mês de abril de 2020.
8. No entanto, o interesse da recorrente reside na sua inserção à tabela 20h/40h, para que faça jus ao respectivo vencimento do regime de 40 horas semanais (R$ 3.694,17), e não do selecionado regime de 40 horas semanais da tabela 24h/40h (R$ 3.078,47). No ponto, tenho que o direito do requerente resulta satisfatoriamente comprovado, porque a Lei Distrital n. 6.523/2020 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando então estabelece o novo vencimento básico, por meio da extinção gradativa da GATA, em três parcelas, e, em seu anexo único fixa três tabelas, duas em relação ao técnico de saúde, e uma de auxiliar de saúde.
9. A situação fática não se refere à alteração de remuneração do servidor, senão à correta aplicação da Lei Distrital n. 6.523/2020. No mais, em virtude da distinção da presente situação fática, é de se consignar que não se trataria de indevida concessão, pelo Poder Judiciário, de aumento salarial que não estaria contemplado na legislação de regência da carreira da Assistência Pública à Saúde (Lei Distrital n. 6.523/2020), nem ofensa à legalidade estrita (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37), senão da correta aplicação da Lei Distrital n. 6.523/2020, a qual disciplina o valor exato do vencimento básico a quem está sob o regime de 20horas/40 horas semanais.
10. Impositiva, pois, a adoção desta última tabela (20 horas - 40 horas semanais), sem constituir equiparação de horas trabalhadas sob regimes diversos. Por consequência, há de ser efetuada a correção do valor do vencimento básico, com os respectivos consectários às demais gratificações e adicionais até a final implementação, mediante cálculo a ser apurado por contador judicial (se necessário).
11. Impositiva a adoção da tabela (anexo único) que guarde direta correlação (20 horas - 40 horas semanais). Correção dos vencimentos, por eleição errônea da tabela (24 horas x 40 horas semanais). (Acórdão 1387561, 07285349220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Recurso conhecido e provido. Condenado o Distrito Federal à obrigação de (a) corrigir o valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, nos moldes da tabela de vencimentos básico 20 horas/40 horas, do anexo único, da Lei Distrital no 6.523/2020, utilizando como parâmetro, a tabela remuneratória com as datas de vigência lá estipuladas (enquanto o requerente estiver no regime de quarenta horas semanais), bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro; (b) pagar o valor referente ao período de 01/04/2020 a 01/09/2020, o vencimento de R$ 3.694,17 (três mil e seiscentos noventa e quatro reais e dezessete centavos), do período de 01/10/2020 a 01/02/2021, o vencimento de R$ 4.030,00 (quatro mil e trinta reais), e a partir do período de 01/03/2021, o vencimento salarial de 4.433,00 (quatro mil e quatrocentos e trinta e três reais), referente aos meses de junho e julho de 2020, devidamente corrigido e com juros legais a partir da citação, perfazendo o total de R$ 38.869,84 (trinta e oito mil e oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.